Tribunal: TJDFT
Processo: 0001448-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001448-72.2019.8.07.0001 RECORRENTE: WENDER OLIVEIRA FERNANDES SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. DOSIMETRIA. NATUREZA DA DROGA. COCAÍNA. NOCIVIDADE COMPROVADA. PRIMEIRA FASE. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há se falar em absolvição por insuficiência probatória quando as provas carreadas aos autos não deixam dúvidas quanto a autoria e a materialidade da do tráfico de drogas. 2. O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo e coerente com as demais provas produzidas. 3. A natureza da droga (cocaína), cujos efeitos são potencialmente nocivos para a saúde, autorizam a exasperação da pena-base quando a quantidade de entorpecente apreendido não for ínfima, com fundamento no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006. 4. Consoante o entendimento jurisprudencial majoritário, na primeira fase da dosimetria da pena mostra-se adequada a incidência do coeficiente de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, por se mostrar proporcional e razoável. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação ao artigo 42 da Lei 11.343/2006, sustentando que o acórdão deixou de observar a quantidade ínfima da droga, exasperando a pena-base de forma inidônea. Pedem que, diante do princípio da razoabilidade, seja afastada referida exasperação pela natureza do entorpecente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 42 da Lei 11.343/2006, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. PERSUASÃO RACIONAL. REVISÃO ADMITIDA TÃO SOMENTE QUANDO DESNECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA. NOCIVIDADE DA DROGA. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONDEDIDA DE OFÍCIO. 1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador. 2. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão em habeas corpus somente em situações excepcionais de notória ilegalidade ou de abuso de poder que possam ser aferidas de plano, sem necessidade de dilação probatória. 3. Na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade, a nocividade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base. 4. Embora a exasperação da pena-base possa ter como fundamento a nocividade da droga apreendida, se a quantidade não for considerada expressiva, é desproporcional sopesar negativamente tal circunstância. 5. Agravo regimental provido. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para, na primeira fase da dosimetria, afastar a exasperação da pena-base, redimensionando-se a pena do agravante, pela prática do delito descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. (AgRg no HC 651.349/ES, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 7/5/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025